Tribunal: TJBA
Processo: 8071219-82.2024.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8071219-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EXCIPIENTE: CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA e outros Advogado(s): RAFAEL VILLAR GAGLIARDI, BRUNO RODRIGUES DE SOUZA, HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA, PAULO SAVIO NOGUEIRA PEIXOTO MAIA, MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA, MARCELO CINTRA ZARIF, FERNANDA DIAS MANETTA AQUINO, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA, GERALDO AUGUSTO RAMOS SILVA JUNIOR, IVAN BRANDI DA SILVA, JOSE LAURIA EXCEPTO: DESEMBARGADOR (A) RELATOR (A) DO PROCESSO Nº 0000819-84.2012.8.05.0200 e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO A DIVERSOS ARGUMENTOS DO EXCIPIENTE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JULGADO. DEVER DE ENFRENTAMENTO LIMITADO ÀS QUESTÕES RELEVANTES A RESOLUÇÃO DO CASO. O JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER TODAS AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS PELAS PARTES, BASTANDO QUE EXPONHA COM CLAREZA OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PARA EMBASAR A DECISÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM DECISÃO DESFAVORÁVEL. RECURSO UTILIZADO PARA REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou o incidente de suspeição, fundamentando na ausência das hipóteses previstas no artigo 145 do CPC, alegando omissões e obscuridades por não terem sido apreciados diversos argumentos, ausência de indicação do fundamento legal para violação da ordem cronológica de julgamentos, falta de justificativa para não inclusão do processo em pauta, ausência de motivo impeditivo ao julgamento e violação ao Código de Ética da Magistratura Nacional. A parte embargante reiterou argumentos já examinados e rejeitados no incidente de suspeição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão impugnada apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a integração ou modificação do julgado por meio dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos relevantes, esclarecendo que não foram identificados elementos concretos para comprovar a parcialidade do magistrado. 5. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir. . 6. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria, sendo inadequada a via recursal eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A decisão que enfrenta todos os argumentos relevantes e apresenta fundamentação suficiente não incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis os embargos de declaração para a rediscussão do mérito." ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21/02/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.662.345/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 13/06/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8071219-82.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA e Embargado DESEMBARGADOR JOSÉ JORGE LOPES BARRETO DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Desa. Cynthia Maria Pina Resende Presidente e Relatora Procurador(a) de Justiça